Tribunal: TJSP
Processo: 1009529-72.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Inconformismo da autora. Dívida prescrita. Inclusão em plataforma de negociação "Quero Quitar". Possibilidade de cobrança judicial e extrajudicial. Indenização por danos morais. Sobrestamento do feito em que se discutem tais questões pelas Turmas Reunidas de Direito Privado 1, 2

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Inconformismo da autora. Dívida prescrita. Inclusão em plataforma de negociação "Quero Quitar". Possibilidade de cobrança judicial e extrajudicial. Indenização por danos morais. Sobrestamento do feito em que se discutem tais questões pelas Turmas Reunidas de Direito Privado 1, 2 e 3 deste Eg. Tribunal, até julgamento do IRDR n. 2026575-11.2023.8.26.0000, admitido em 19.09.2023. Suspensão também determinada pelo STJ, em razão do Tema 1.264.
Processo suspenso com determinação de remessa ao acervo virtual.